Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Cuida-se de Habeas Corpus que objetiva o trancamento de ação pena
1. Cuida-se de Habeas Corpus que objetiva o trancamento de ação penal, processo no 0707610-62.2021.8.07.0004, impetrado contra ato da MM. Juíza de Direito do Segundo Juizado Especial Criminal do Gama DF, consubstanciado, este, na indevida oportunização para a parte querelante regularizar a representação processual, após transcurso do prazo decadencial de 06 meses.
2. Por ocasião da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão:
“Trata-se de pedido de Habeas Corpus, com requerimento de medida liminar, contra ato do MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Criminal do Gama, DF, consubstanciado na concessão de prazo para o querelante da ação penal privada no 0707610-62.2021.8.07.0004 – proposta contra o ora paciente –, regularizar a representação processual, após o transcurso do prazo decadencial. Pretende o trancamento da ação penal privada indicada.
Consta dos autos que aquela ação penal privada foi distribuída em 29/04/2020, tendo como propósito a condenação do querelado nas penas dos arts. 138, 139 e 140 c/c 141, III, do Código Penal, em razão da postagem de um vídeo, em 16/04/2020, no sítio eletrônico da plataforma de compartilhamentos ‘YouTube’, com críticas ao trabalho do querelante.
Na audiência de preliminar, ocorrida em 04/08/2021, o querelado alegou vício na representação processual, por ausência de menção dos fatos supostamente criminosos no instrumento de procuração outorgado pelo querelante ao seu advogado, motivo pelo qual pretendia não fosse recebida a queixa-crime. No entanto, o juiz apenas deferiu prazo para que o querelante regularizasse a representação processual.
A questão perpassa pela análise da regularidade da representação processual da queixa-crime, a luz da disposição legal, art. 44 do Código de Processo Penal, e do entendimento judicial sobre a questão.
A matéria não é novidade nesta Turma, que tem se posicionado sobre ela conforme o entendimento consolidado no e. STJ, que é de que a procuração outorgada para ajuizar queixa-crime deva conter "a indicação do respectivo dispositivo penal, não sendo necessária a narrativa minuciosa da conduta delitiva" (RHC 44.287/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014).
A respeito dessa mesma questão, foi decidido recentemente por esta 3a Turma Recursal:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO: NECESSÁRIA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUESTÃO PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ("CUSTOS LEGIS"). MÉRITO: SUFICIÊNCIA DA MENÇÃO, NA PROCURAÇÃO ESPECÍFICA, AO "NOMEN JURIS" DA FIGURA DELITIVA IMPUTADA AO QUERELADO (CPP, ARTIGO 44). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, MAS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE MÉRITO. I. Constatada a alegada omissão quanto à apreciação da questão prejudicial de decadência suscitada pelo Ministério Público (custos legis), "tendo em vista possível mácula existente na procuração outorgada (ID 22043574) e, por consequência, violação ao artigo 44, do CPP". II. No caso concreto, o querelante tomou ciência das supostas ofensas irrogadas pelo querelado em 04.9.2017, ao passo em que a queixa-crime foi ofertada em 02.3.2018. III. Bem verdade que foi outorgada procuração com nomenclatura de "poderes especiais", e sem referência específica aos fatos criminosos (ID 22043574). No entanto, há expressa indicação ao nomen juris da figura delitiva imputada ao querelado, o que constitui circunstância suficiente (saneadora) ao atendimento dos requisitos legais do art. 44 do CPP. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: " [...] 2. O aresto impugnado foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para a satisfação da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessária a descrição do fato criminoso no instrumento de mandato, sendo suficiente a indicação do artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime ou a referência à denominação jurídica do crime [...]" (AgRg no REsp 1791282/SP, DJe 20/05/2019). IV. Assim, não resulta configurada a decadência do direito de queixa (CPP, art. 38) a subsidiar a pretendida declaração da extinção da punibilidade do querelado. V. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. Analisada a questão prejudicial de decadência do direito de queixa-crime. No mérito, improvido.” (grifei)
(Acórdão 1334439, 00024428620188070017, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CP) - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA (ART. 138 e 140, DO CP) - AÇÃO PENAL PRIVADA. PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO - VÍCIO SANADO PELA ASSINATURA DA QUERELANTE NA INICIAL. INJÚRIA - DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRA ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. CALÚNIA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATO CRIMINOSO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DA QUERELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime referente aos fatos supostamente ocorridos em 31/07/2017, com pretensão de condenação da querelado pelo delito do art. 138, 140 e 147 do Código Penal. 2. O crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação e a persecução penal em relação a ele é de ser encetada pelo Ministério Público, mediante representação da vítima, só se mostrando viável a ação penal privada quando subsidiária da ação penal pública, se comprovada omissão do órgão acusador. Não é o caso dos autos, em que a querelante postula a persecução penal relativa ao crime tipificado no art. 147, do CP, sem demonstração de omissão do Ministério Público. Carece, portanto, essa pretensão, de condição da ação indispensável para o seu regular seguimento, qual seja, legitimatio ad causam. 3. O entendimento consolidado no e. STJ é de que a procuração outorgada para ajuizar queixa-crime deva conter "a indicação do respectivo dispositivo penal, não sendo necessária a narrativa minuciosa da conduta delitiva" (RHC 44.287/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014). 4. No presente caso, a procuração outorgada, apesar de trazer o nome do querelante e da querelada e apenas indicar os pretensos delitos, sem narrativa, minuciosa ou sucinta da conduta delitiva, atende aos requisitos do art. 44 do CPP, nos termos do entendimento jurídico mencionado. Além disso, a querelante/outorgante assinou a petição inicial conjuntamente com a advogada, o que sana a pretensa nulidade apontada. 5. Não se recebe queixa-crime por calúnia, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 138, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi. Ausente tal elemento normativo, é caso de confirmação da sentença. 6. Relativamente ao delito tipificado no art. 140, do Código Penal, apesar de ter sido oportunizado a emenda à inicial, não ficou evidenciado o animus injuriandi, tanto pela falta de determinação dos pretensos fatos (data em que ocorreram), quanto pela correlação das imagens com a querelante, bem como pela ausência de demonstração da finalidade específica de ofender, dado o contexto de intensa disputa entre as pessoas envolvidas, decorrentes das relações interpessoais entrelaçadas e marcadas por conflitos de natureza familiar. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” (grifei)
(Acórdão 1304965, 07020538920208070017, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
Na cópia da procuração referida, juntada aos autos, constata-se que o querelante constituiu advogado com poderes especiais para intentar queixa crime de calúnia, difamação e injúria em face do querelado (aqui, paciente), que foi adequadamente identificado. Além disso, também indicou expressamente os tipos penais dos arts. 138, 139, 140, c/c 141. III, do Código Penal, apesar de não ter discriminado os fatos supostamente criminosos.
O Habeas Corpus, previsto no inciso LXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal, destina-se a preservar a liberdade de locomoção dos indivíduos, sempre que se encontrarem ameaçados de sofrer violência ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder.
A questão suscitada pelo impetrante não demonstrara, em princípio, qualquer ameaça de violência ou coação resultante de ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora.
Ao contrário, daquilo que se percebe nesta visada, a representação processual questionada encontra-se conforme o entendimento judicial sobre a sua confecção, apesar do cuidado que o magistrado na origem teve ao ser abordada a questão.
As alegações, que seriam o fundamento da pretendida concessão de liminar para trancar a ação penal, além de não indicarem, a priori, violência, coação, ilegalidade, ou abuso de poder, como já dito, são atinentes a entendimento distinto sobre a matéria e devem ser debatidas na instrução processual penal e eventualmente nos recursos previstos na legislação processual penal, que não podem ser antecipadas, pois devem ser submetidas à dialética processual, com a preservação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
Assim, não evidenciado o fumus de bom juris e o periculum in mora necessários ao acolhimento da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido liminar de trancamento da ação penal privada.
Intime-se o impetrante e requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora.
Após, vistas ao MP, consoante arts. 12 e 13 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal.”
3. Nas informações prestadas pela Juíza do 2o Juizado Especial Criminal do Gama, foi apontado que na audiência preliminar foi proferida decisão concedendo prazo de 48 horas, para regularização processual, nos seguintes termos:
“[...] 18) As partes compareceram a sobredita audiencia acompanhadas de seus respectivos advogados. Oferecida proposta de transacao penal, esta foi recusada pelo querelado. Em seguida, foi dada a palavra a defesa do reu, a qual requereu o nao recebimento da queixa, ao argumento de que os fatos nao ocorreram como narrados e de que ha vicio na representacao processual, pois a procuração menciona apenas as capitulações, porem, nao menciona os fatos supostamente criminosos, nem sequer de forma sucinta, conforme exige o art. 44 do CPP. Ouvido o Parquet, este ressaltou que o vicio apontado pelo querelado pode ser corrigido, consoante dispoe o art. 569 do CPP. O advogado do querelante, por sua vez, requereu prazo de 48h para a juntada da procuração (Id 99443252).
19) No mesmo ato processual, diante do comparecimento pessoal do querelado, este foi dado por citado. Em seguida, acolhendo a manifestação ministerial, esta magistrada concedeu ao querelante prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a juntada de procuração com poderes especiais para ajuizamento da presente queixa-crime, bem como com a narrativa sucinta do fato imputado ao querelado.
20) Em 05.08.2021, o querelante juntou procuração (Id 99548278). Ouvido o Ministerio Publico, este, em manifestação datada de 06.08.2021, considerou sanadas as pendências apontadas pelo querelado, requerendo o prosseguimento do feito (Id 99617249). [...]” (ID 28047311 – pág. 4/5)
4. O Ministério Público em atuação nesta Turma, em sua manifestação, ressaltou a excepcionalidade do trancamento de queixa-crime em habeas corpus, mas apontou que o prazo decadencial para emendar a procuração já estava há muito expirado, fato que ensejaria a declaração da extinção da punibilidade, motivo pelo qual deveria ser concedida a ordem.
5. A situação posta ao escrutínio através desse habeas corpus apresenta dois aspectos a serem verificados, o primeiro, a irregularidade, ou não, da procuração inicialmente juntada aos autos, nos termos do art. 44 do CPP e, em segundo, a possibilidade de correção de eventual vício, ante o prazo decadencial de 06 meses disposto no art. 38 do CPP.
6. Constata-se de pronto, que os fatos imputados na queixa-crime teriam ocorrido em 16/04/2020, e a audiência preliminar na qual foi deferido prazo de 48 horas para emendar a procuração ocorreu em 04/08/2021, momento em que já estaria precluso o prazo para tal intento, eis que transcorridos mais de um ano da data do fato, situação que induziria ao reconhecimento da decadência do direito de queixa, por ausência de representação processual adequada.
7. No entanto, a procuração questionada (página seguinte ao ID 27917504) tem em seu texto: “[...] conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para [...], especialmente para intentar Queixa Crime de Calúnia, Difamação e Injúria em face de [nome do querelado, qualificação e endereço e domicílio], por ter lhe imputado, falsamente, fato definido como crime, injuriado e difamado, nos termos do art. 138, 139, 140 c/c 141, III, do CP.” (grifei)
8. O STJ tem mantido o entendimento de que “para a satisfação da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessária a descrição do fato criminoso no instrumento de mandato, sendo suficiente a indicação do artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime ou a referência à denominação jurídica do crime”, como se observa na jurisprudência da Corte:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. QUEIXA-CRIME. ART. 44 DO CPP. PROCURAÇÃO. NARRATIVA DOS FATOS ATRIBUÍDOS AO QUERELADO.
DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. O aresto impugnado foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para a satisfação da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessária a descrição do fato criminoso no instrumento de mandato, sendo suficiente a indicação do artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime ou a referência à denominação jurídica do crime.
3. Por fim, uma vez que não restou caracterizado o alegado defeito na representação processual, fica prejudicado o exame da decadência.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1791282/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)” (grifei)
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados" (RHC n. 69.301/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016).
2. Na espécie, a procuração foi outorgada a advogado, especificando poderes para atuar na ação movida contra o agravante pelo fato de ele ter incorrido no crime de difamação descrito no artigo 139 do Código Penal, requisitos esses suficientes para fins do art. 44 do CPP.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 93.319/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)” (grifei)
9. Então, na situação dos autos, tem-se que teria transcorrido o prazo decadencial, se a procuração não tivesse atendido aos requisitos legais. Mas, não é o caso, pois foi desnecessária a determinação no juízo de origem, de emendar a procuração inicialmente apresentada, pois ela atende aos requisitos previstos no art. 44, porque indica os artigos da lei no qual pretende que o querelado seja condenado, bem como faz referência à denominação jurídica do crime.
10. Portanto, resta prejudicada a análise da decadência para o saneamento da procuração, porque ela não continha o vício especulado, ante a indicação dos artigos da lei e a referência da denominação jurídica do crime.
11. O trancamento da ação penal através de Habeas Corpus é medida excepcional que só se faz viável quando evidentemente estão demonstradas a ausência de autoria ou não possuir tipicidade a conduta atribuída ao agente, ou a punibilidade já estar extinta.
12. No presente caso não restou evidenciado irregularidade no instrumento de representação, fato que afastou a alegada e pretendida decadência. Ressalta-se que o Habeas Corpus não pode ser transmutado em recurso prévio, com supressão de instância, para o fim de pré debater argumentos que devem ser submetidos ao procedimento dialógico do processo penal.
13. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.
14. A ementa servirá de acórdão, na forma do § 5o, do artigo 82, da Lei n. 9.099/95.